Tribunal: TJES
Processo: 5017239-59.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017239-59.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CARLOS MARCIO SANTOS JULIACE

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO PROBATÓRIA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando à desconstituição de condenação definitiva pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I, II, IV e V, do CP), com pena fixada em 24 anos e 9 meses de reclusão.

O requerente sustenta nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, por inobservância do art. 226 do CPP, à luz do Tema 1.258 do STJ, bem como a inexistência de provas autônomas judicializadas, alegando violação ao art. 155 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a alteração jurisprudencial do STJ quanto às formalidades do art. 226 do CPP autoriza a desconstituição de condenação transitada em julgado; e (ii) a sentença condenatória teria se fundado exclusivamente em elementos inquisitoriais, em afronta ao art. 155 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revisão criminal é ação autônoma de natureza excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não se prestando à rediscussão ampla do conjunto probatório.
5. A mudança de entendimento jurisprudencial acerca da formalidade do reconhecimento pessoal não se equipara à lei penal mais benéfica, não sendo apta, por si só, a rescindir decisão transitada em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica.
6. O acórdão condenatório não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas também em depoimentos colhidos sob contraditório judicial e em interceptações telefônicas que corroboraram a autoria delitiva, afastando a alegada ofensa ao art. 155 do CPP.
7. Inexistente demonstração de sentença contrária à evidência dos autos ou de prova nova de inocência, revela-se incabível a pretensão revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:
"1. A alteração de entendimento jurisprudencial sobre a formalidade do reconhecimento pessoal (art. 226 do CPP) não autoriza, por si só, a revisão criminal de condenação transitada em julgado.
2. Não há violação ao art. 155 do CPP quando a condenação se ampara em provas submetidas ao contraditório judicial, ainda que precedidas de elementos informativos colhidos na fase inquisitorial."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 157, §2º, I, II, IV e V; CPP, arts. 155, 226, 386, V e VII, e 621, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.258.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5017239-59.2025.8.08.0000

REQUERENTE: CARLOS MARCIO SANTOS JULIACE

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
CARLOS MARCIO SANTOS JULIACE
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da coisa julgada formada nos autos da Ação Penal nº 0000837-67.2017.8.08.0032, no qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incs. I, II, IV e V, do Código Penal, à pena total de 24 (vinte e quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 270 (duzentos e setenta) dias-multa.

O requerente sustenta, em síntese, que sua condenação estaria fundada em reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial em desacordo com o procedimento previsto no art. 226 do CPP, argumentando que tal irregularidade comprometeria a validade da prova de autoria. Afirma, ainda, que inexistiriam provas autônomas e independentes aptas a corroborar o reconhecimento, bem como que o decreto condenatório teria violado o art. 155 do CPP ao se apoiar em elementos informativos colhidos exclusivamente na fase investigativa.

Invoca, para tanto, o entendimento mais recente do STJ acerca da obrigatoriedade das formalidades previstas no art. 226 do CPP, especialmente após o julgamento do Tema nº 1.258 sob o rito dos recursos repetitivos, pugnando, ao final, por sua absolvição com fundamento no art. 386, incs. V ou VII, do CPP.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 18018979 opinando pelo julgamento improcedente do pedido.

Pois bem.

Consta dos autos que a condenação transitou em julgado para a defesa em 19/01/2023, após o esgotamento das vias recursais ordinárias e extraordinárias.

A revisão criminal, como cediço, constitui ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, destinada a rescindir decisão condenatória transitada em julgado nas hipóteses estritamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, cujo teor dispõe que
“a revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

No caso em exame, o revisionante pretende a desconstituição do édito condenatório sob o argumento de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, em alegada desconformidade com o art. 226 do CPP, à luz da orientação jurisprudencial mais recente do Superior Tribunal de Justiça.

Ocorre que a condenação transitou em julgado em 19/01/2023, sendo certo que a consolidação do entendimento jurisprudencial que passou a exigir observância estrita das formalidades do art. 226 do CPP deu-se em momento posterior, não se tratando de alteração legislativa, mas de evolução interpretativa.

É imprescindível distinguir, com rigor técnico, a retroatividade da lei penal mais benéfica — assegurada pelo art. 5º, XL, da Constituição Federal — da mutação jurisprudencial. A retroatividade benéfica incide sobre norma penal material, não se estendendo a alterações de entendimento jurisprudencial ocorridas após a formação da coisa julgada material.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mudança de orientação jurisprudencial não autoriza, por si só, a revisão criminal de condenação já transitada em julgado, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

Ademais, conforme se extrai do acórdão proferido na apelação criminal, a autoria delitiva atribuída a Carlos Márcio Santos Juliace não se amparou exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial. O conjunto probatório considerado pelo Juízo sentenciante e confirmado em segundo grau incluiu depoimentos das vítimas, declarações de policiais civis, manifestação do Delegado responsável pelas investigações e, sobretudo, interceptações telefônicas que evidenciaram diálogos entre os acusados acerca da prática dos crimes e dos bens subtraídos. Tais elementos foram submetidos ao contraditório judicial, não se limitando a meros informes inquisitoriais, o que afasta a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Não se verifica, portanto, sentença manifestamente contrária à evidência dos autos, tampouco a apresentação de prova nova apta a demonstrar a inocência do condenado. O que se observa é a tentativa de rediscussão do conjunto probatório já apreciado pelas instâncias ordinárias, o que se revela incompatível com a estreita via da revisão criminal.

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Revisão Criminal, mantendo íntegro o decreto condenatório.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para julgar improcedente o pedodo revisononal.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.